Tribunal: TJSP
Processo: 1500078-73.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas reduzidas – Réu tecnicamente primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, afastada a reincidência, em razão daquele processo constar trânsito em

Ementa:
Crime de Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Condenação mantida – Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Penas reduzidas – Réu tecnicamente primário – Pena-base fixada no mínimo legal – Na segunda fase, afastada a reincidência, em razão daquele processo constar trânsito em julgado após os presentes fatos e ser considerado mau antecedente; ausentes agravantes e atenuantes a serem consideradas – Na terceira fase impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, em razão do mau antecedente do réu – Substituição da pena privativa de liberdade – Impossibilidade – Regime prisional inicial fechado mantido – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.